Tribunal: TJBA
Processo: 8001145-22.2018.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001145-22.2018.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DE LOURDES RODRIGUES LEITE

Advogado(s)
:
JOSE LUIZ OLIVEIRA NETO, JORGE PEREIRA DA SILVA NETO, GILSELANDIA BRITO DE GOIS

APELADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA
IMPROCEDENTE. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.Cuida-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente a Ação de Cobrança ajuizada contra o Município de Paulo Afonso.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar se as verbas reclamadas pela autora foram pagas pelo Município.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.
A autora pleiteou, em sua exordial, o pagamento de aviso prévio, multa prevista no art. 477 da CLT, férias proporcionais mais 1/3 à base de 03/12 avos e 13º salário proporcional de 2018, à base de 04/12 avos.

4. Os documentos acostados à inicial demonstram que

a acionante foi nomeada, em 31 de janeiro de 2003, para ocupar o cargo de auxiliar de serviços gerais – nível I (ID nº 74244573), em virtude de ter sido aprovada em concurso público, tendo sido aposentada, por idade, em 02/04/2018 (IDs nºs 74244574 e 74244575).

5. Já na contestação, restou provado o pagamento, em janeiro de 2018, das férias (R$1.030,70), e de 1/3 de férias (R$360,98).

Em abril, foram pagos o 13º salário (3/12), no valor de R$274,28 (duzentos e setenta e quatro reais e vinte e oito centavos); férias indenizadas (R$1.097,10 (um mil e noventa e sete reais e dez centavos); férias proporcionais (2/12 – R$182,85 (cento e oitenta e dois reais e oitenta e cinco centavos; 1/3 de férias indenizadas (R$ 365,70 (trezentos e sessenta e cinco reais e setenta centavos) e 1/3 de férias proporcionais (R$62,41).

6. As verbas relativas ao
aviso prévio e à multa são tipicamente trabalhistas, não sendo aplicáveis ao caso de servidor estatutário, que não está vinculados às regras da Consolidação das Leis do Trabalho.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001145-22.2018.8.05.0191
, em que figuram como apelante
MARIA DE LOURDES RODRIGUES LEITE
e como apelada
MUNICIPIO DE PAULO AFONSO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade de votos,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM01